Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado pelos requeridos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o primeiro requerido ao pagamento de R$ 3.160,00 (três mil cento e sessenta reais), a título de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito entre veículos.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido (Id. 43255876).
3. No recurso interposto, a defesa alega que a conclusão adotada na sentença foi baseada em uma presunção equivocada, no campo da especulação. Isso porque inexistiu testemunha, câmera ou perícia oficial, baseando-se unicamente nas fotos pós acidente. Alega que não é possível concluir sobre a culpa, até porque as declarações das partes são antagônicas. Discorre sobre a inexistência de dano na traseira do veículo, afirmando tratar-se de uma colisão lateral.
4. É sabido que em caso de acidente entre veículos, em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).
5. Inicialmente, observa-se que pelas provas juntadas aos autos é impossível imputar a culpa a uma das partes, seja pela inexistência de testemunhas ou perícia, seja pela inexistência de outros elementos que permitam tal conclusão. Ademais, pelas fotos dos veículos é possível constatar que não se trata de uma batida na traseira, mas sim lateral, de modo que para aferir a responsabilidade se faria necessário um aprofundamento por meio de perícia técnica, o que não é viável na via procedimental do juizado especial.
6. As narrativas conflitantes não foram dirimidas pelas provas dos autos, restando dúbia a conclusão pela responsabilidade da colisão.
7. Cabe ressaltar que na condução de automóvel é dever de todo condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Não por outra razão que, em qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, sinalizando e transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência (Art. 44 do CTB).
8. Assim, é o caso de se reconhecer a responsabilidade concorrente, de modo que não há que se falar em indenização.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.
11. Acórdão lavrado de acordo com Art. 46 da Lei no 9.099/95.